Tribunal: TJPA
Processo: 0812969-59.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812969-59.2021.8.14.0051

APELANTE: JOSE LUIZ ALEXANDRE NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juízo sentenciante considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, o que impede a substituição da pena privativa de liberdade, diante da ausência do requisito da suficiência da medida alternativa para reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis inviabiliza a concessão do benefício, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 44, III; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 725110/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29.3.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Luiz Alexandre Neto apela da sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o condenou à pena reclusiva de 2 anos e 6 meses, em regime aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 12811878).

O apelante pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 12811884)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 12811895), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14020816).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O cerne da insurgência recursal reside na possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Sem embargo, inexiste margem para acolher o pleito, haja vista que, embora a pena-base tenha sido mantida no mínimo legal, a negativação pelo Juízo originário das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime indicam que a substituição da pena por restritiva de direitos não é socialmente recomendável nem suficiente para a reprovação e prevenção do delito, conforme prevê o art. 44, III, do CP.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que aduz que “não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, em razão do não preenchimento do requisito previsto no inciso III do art. 44 do Código Penal, pois presente circunstância desfavorável” (
AgRg no HC n. 725110/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29.3.2022).

Diante desse cenário, conclui-se que a pena imposta se mostra adequada e necessária para a reprovação da conduta e prevenção de novas infrações, sendo inviável a sua substituição por restritivas de direitos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025